Tribunal: TJES
Processo: 5001800-03.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001800-03.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMERICO FERNANDO KLOSS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001800-03.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
AMÉRICO FERNANDO KLOSS

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. POSTE DE ENERGIA. INSTALAÇÃO DO POSTE SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. FIOS DE ALTA TENSÃO PASSANDO SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela provisória de urgência ajuizada por AMÉRICO FERNANDO KLOSS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, alega o autor que no ano de 2018 adquiriu o imóvel localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro, Sn, Nestor Gomes, KM 35, São Mateus – ES, CEP: 29830-000.

No entanto, afirma que está com seu direito de propriedade tolhido pela requerida em razão da instalação irregular de postes, resultando na passagem de fios de alta tensão sobre o imóvel que impedem o autor de expandir verticalmente seu imóvel. Acrescenta, ainda, que a proprietária do imóvel onde se localiza o poste com o transformador, anuiu com a remoção da rede, desde que não haja alteração na energia rural desta (utilizada para máquina e irrigação rural), alterando-se o trajeto para entrada pela rua adjacente.

Todavia, a requerida se nega a realizar o serviço, exigindo o pagamento do valor de R$18.028,66 (dezoito mil e vinte e oito reais, e sessenta e seis centavos) para cobrir as despesas com a obra.

Em contestação a companhia elétrica alegou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica. Sobre mérito, afirmou que a rede se encontra no local desde 30/06/2007, anterior à propriedade do imóvel pelo autor, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a desnecessidade da inversão do ônus da prova, a inexistência de dano moral

Na réplica, o autor diz que a edificação já existia no ano de 2007 e que o primeiro pedido de remoção do poste ocorreu em 18/03/2020, conforme documentação anexada, e que esse foi realizado após o rompimento do fio da rede elétrica que causou risco à vida dos presentes no imóvel.

Após o devido trâmite processual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
DETERMINAR
à requerida que proceda com a retirada dos fios que passam sobre o imóvel referido na inicial, sem ônus para o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a qual fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, pugnando pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito requereu o reconhecimento da possibilidade de cobrança para remoção ou deslocamento de poste, a violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de serviço público, da necessidade de participação financeira porque os postes já estavam lá desde 2007, a inexistência de defeito na prestação do serviço e da necessidade de redução da multa, para evitar o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro o mérito.

O direito de propriedade é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico, garantindo ao proprietário o poder de uso, gozo e disposição de sua propriedade. No entanto, em certas situações, pode surgir um conflito entre o direito de propriedade e a necessidade de intervenção de terceiros para garantir o funcionamento de serviços essenciais.

Um exemplo comum é quando uma companhia elétrica precisa instalar ou manter fiações elétricas em determinada área, mesmo que essa área seja propriedade privada. Nesses casos, é necessário avaliar se a intervenção da companhia elétrica é legítima e se respeita os direitos do proprietário.

Geralmente, as leis estabelecem que as concessionárias de serviços públicos, como a companhia elétrica, têm o direito de acesso e de passagem em propriedades privadas para a instalação e manutenção de suas redes. No entanto, é importante ressaltar que essa intervenção deve ocorrer de forma consensual, com a anuência do proprietário ou mediante indenização adequada, conforme previsto na legislação vigente.

No presente caso, conforme constatado pelo juízo prévio, a recorrente não foi capaz de comprovar que possuía a anuência do proprietário anterior do imóvel, que já existia à época da instalação dos postes, conforme consta no documento de Id. 4072951. Ou seja, a recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Isto posto, é possível concluir que a recorrente instalou postes de transmissão de energia elétrica, com a fiação passando pela propriedade do autor sem autorização. Logo, certo é que a EDP deve proceder com a remoção do poste e da fiação que passa pela propriedade do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)